Tribunal: TJES
Processo: 5000899-57.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000899-57.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: JONACIR COSLOP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LOJAS AMERICANAS S/A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há dever de indenizar;
d)
que a recorrente funciona apenas como “vitrine”, portanto não é a responsável pel
os atos praticados por seus parceiros na
entrega do produto;
e)
que inexiste a possibilidade de indenização a t
ítulo de
danos materiais e subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco
à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a compra do item - PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES - realizada pelo recorrido, observou o prazo de entrega estipulado pela recorrente e se tal fato gerou dano moral indenizável.

Primeiramente, a recorrente sustenta que não deve ser responsabilizada, pois não atuou na relação jurídica
pactuada
com o recorrido, sendo portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Contudo, restou evidenciado que a recorrente integrou a cadeia de fornecedores, notadamente por ser responsável pelo gerenciamento dos pagamentos realizados
e por auferir lucros nas operações realizadas,
razão pela qual deve ser responsabilizad
a
.

Pois bem, o recorrido efetuou a compra de 4 itens em 12/07/2018 (ID
974960
) e realizou o devido pagamento (ID
974961
), no entanto a recorrente deixou de entregar, até a presente data, o item: PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES.

Desde então o recorrido busca resolver as questões atinentes a entrega do produto, buscando inclusive o Procon (ID 974962), no entanto não obteve êxito, visto que o produto não foi entregue.

Desse modo, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
[1]
por parte da recorrente, seja pela demora na entrega do produto, seja por não solucionar os problemas decorrentes da não entrega do produto.

Destarte, o recorrido sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados, especialmente porque não pôde usufruir do produto, este que estava devidamente pago (ID
974961
).

Pelo exposto, o D. juízo acertou em condenar a recorrente em danos morais, em razão da peregrinação do recorrido em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou inúmeros transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrente e ao Procon, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 4.000,00 (quantro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o quantum a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.